Tribunal: CARF
Processo: 15471.004160/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004160/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.295 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
JOVIAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A existência de débito(s) com exigibilidade não suspensa que não venha(m) a
ser regularizado(s) no prazo de 30 dias a contar da ciência do ato de exclusão
dá ensejo à exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo
SIMPLES, na forma do art. 31, §2o, da Lei Complementar Federal no
123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-037.402 da 12a Turma da DRJ/RJ1, de 26 de maio de
2011 (fls. 74 a 77):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004160/2010-39
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004160/2010-39

A DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, por entender que a empresa estava em débito com a administração pública federal e
que não procede a alegação da empresa contribuinte de que a sua exclusão do SIMPLES teria se
fundamentado em norma inconstitucional.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 89 a 113) alegando, em síntese:
• que os valores cobrados na ADE encontram-se incorretos: os meses de outubro, novembro e
dezembro de 2008 haviam sido pagos no dia 21/12/2008, antes do período limite de apuração
(25/10/2010), caracterizando um erro de fato no ADE (fl. 90);

• que o ADE deveria ter sido revisado de oficio, excluindo-se os meses de outubro, novembro e
dezembro/2008 que já havia sido pago no ano de 2008, após a manifestação de inconformidade
da empresa, o que não ocorreu;

• que o período de apuração de março/2008, no valor de R$3.584,90 foi pago em 03/12/2010, o
período de apuração de abril/2008, no valor de R$3.505,54, foi devidamente pago em
28/12/2010. O período de apuração de agosto/2008, no valor de R$3.886,12, foi pago em
08/12/2010, o período de apuração de setembro/2008, no valor de R$3.116,41 foi pago pela
empresa em 28/12/2010. Ou seja, todos os débitos da empresa fora devidamente quitados antes
de 30/12/2010, todos os débitos da empresa foram quitados enquanto o processo administrativo
encontrava-se suspenso;

• que a manifestação de inconformidade suspende temporariamente a exclusão. Ela segue o rito do
Processo Administrativo Fiscal e sendo dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento
(DRJ);

• que a empresa ora recorrente já optante pelo Simples Nacional e que passa por uma dificuldade
financeira, e após ser cientificada do ADE, apresenta manifestação de inconformidade e antes
mesmo do trânsito em julgado do processo administrativo quita todos os seus débitos fiscais -
pagamentos total dos débitos até 28/12/2010 - deve ter o direito de permanecer no regime do
Simples Nacional;
• que no procedimento administrativo, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do
crédito tributário (art. 151, inc. III, do CTN), suspendendo, por conseguinte, a fluência do prazo
prescricional, o qual volta a fluir após o respectivo julgamento, caso a decisão seja favorável ao
Fisco;
• que o Decreto no 70.235/72 não prevê de forma expressa a atribuição de efeito suspensivo às
impugnações (fazendo-o apenas em relação aos recursos voluntários - art. 33). Não se tem
notícia, contudo, de qualquer interpretação que deixe de reconhecer às impugnações o efeito de
suspender a exigibilidade do crédito tributário;

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004160/2010-39

• que caso se admita que o recurso administrativo, mesmo regulado por legislação específica,
pudesse não ter o efeito suspensivo, viabilizando a imediata inscrição dos valores contestados
como "dívida tributária" a que alude o artigo 201, haveria manifesta antinomia deste dispositivo
com artigo 151, III;

• que a regularidade do pagamento pelo contribuinte antes da decisão e trânsito e julgado do
processo administrativo- estando suspensa a exigibilidade da cobrança - concede ao contribuinte
o direito da emissão de certidão positiva de débitos com efeito de negativa. Portanto, sendo os
efeitos desta certidão negativo, não há de se impedir a sua manutenção junto ao SIMPLES;

• que o ADE deve ser nulo, por cerceamento ao direito de defesa. Não há nenhuma comprovação
nos autos, nem ficou evidenciada no ADE, a efetiva ocorrência da situação excludente. Não há
em anexo ao ADE de exclusão, e nem mesmo nestes autos, nenhum documento que ateste a
infração acusada e que seria supostamente motivadora da exclusão do SIMPLES pretendida pelo
fisco;

Por fim, a recorrente requer (fls. 112 e 113) o acolhimento do recurso, visando ao
cancelamento da exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de janeiro/2011,
concedendo-lhe o direito de nele permanecer nos termos da fundamentação.
Vale ressaltar o teor do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 432436, de 01 de
setembro de 2010, fl. 4, que assim dispõe:

No art. 4o de referida ADE há indicação de que, caso os débitos sejam pagos no
prazo de 30 dias da ciência do ADE, o mesmo será tornado sem efeito, em consonância com a
previsão legal contida no art. 31, §2o, da Lei Complementar Federal no 123/2006.

A comunicação de ciência de referido ADE à empresa contribuinte se deu na data
de 23/09/2010, data do recebimento da correspondência de fl. 16.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004160/2010-39

Nas fls. 25 a 35 constam Documentos de Arrecadação do Simples Nacional –
DAS, relativos aos débitos referidos no ADE, com pagamento realizado no mês de dezembro de
2010.

Em 16/03/2010, na fl. 39, a empresa contribuinte requer urgência no andamento
do processo administrativo.
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES, desvinculada de crédito tributário em
cobrança, a partir de 2011.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 01/09/2011, vide
protocolo manual de recebimento da RFB, fl. 89, face ao termo de vista do processo em que a
empresa contribuinte atesta recebimento da intimação datado de 02/08/2011, fl. 82) e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, em que pese os diversos argumentos da
empresa contribuinte, nenhum foi suficiente para afastar a aplicação da literalidade da Lei
Complementar Federal no 123/2006, que assim dispõe:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004160/2010-39

A permanência, portanto, da empresa no regime de tributação pelo SIPMLES,
exige o pagamento dos débitos em até 30 dias após a ciência da comunicação da exclusão.
Ora, se a ciência de referido ADE pela empresa contribuinte se deu na data de
23/09/2010, data do recebimento da correspondência de fl. 16, os débitos poderiam ter sido
pagos até 25/10/2010 a fim de permitirem a manutenção da empresa no SIMPLES.
No entanto, a empresa efetivou recolhimentos somente no mês de dezembro de
2010, o que assegura a validade do ADE em exame diante da estrita legalidade
supramencionada.
Assim, não há regra legalmente estabelecida que indique que o pagamento dos
débitos no curso do processo que discuta a exclusão pelo SIMPLES possa garantir a não
produção de efeitos de referido ato de exclusão.
A empresa recorrente alega ainda a aplicação do art. 151, inc. III, do CTN, não
merecendo acolhimento tal argumento, na medida em que tal dispositivo trata da suspensão de
exigibilidade de tributos, cuja exigibilidade não foi objeto de lide administrativo-tributária no
presente processo, acrescentando-se que a exclusão da empresa do regime de tributação pelo
SIMPLES não deve observância a referido dispositivo do CTN.

Dispositivo
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a validade
do ADE, conforme decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004160/2010-39

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital